Tribunal: TJSP
Processo: 2111913-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111913-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MBUS
REFORMADORA EIRELI, é agravado KETHER ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111913-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.652-pg
2
VOTO No 36.652
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111913-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MBUS REFORMADORA EIRELI
AGRAVADO: KETHER ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
JUIZ: RUBENS PEDREIRO LOPES
Agravo de instrumento. Prestação de serviços contábeis.
Ação de reparação de danos morais e materiais.
Para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária
gratuita, a pessoa jurídica deve comprovar a alegada
impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais (STJ, Súmula no 481 c/c art. 98, CPC/2015).
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por MBUS REFORMADORA EIRELI, nos autos da ação
reparação de danos morais e materiais fundada em contrato de prestação de
serviços contábeis em face de KETHER ASSESSORIA CONTABIL EIRELI,
contra a r. decisão de fls. 26, que indeferiu a gratuidade, determinando o
recolhimento das custas iniciais em 15 dias, sob pena de indeferimento da
inicial.
Sustenta a agravante, em síntese, que o
magistrado “a quo” não analisou a situação de hipossuficiência que está
passando ante a situação da pandemia do covid-19 e que está sobrevivendo da
pouca mão-de-obra que presta e o que aufere é destinado ao pagamento de
despesas com funcionários, impostos entre outras. Assevera ser possível a
concessão do benefício para pessoa jurídica e que prevalece a declaração de
hipossuficiente até prova em contrário. Alega que a contratação de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111913-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.652-pg
3
particular não obsta o pleito de gratuidade da justiça e colaciona documentos.
Pugna pela concessão do benefício.
Recurso regularmente processado sem o
pleiteado efeito suspensivo ativo.
É o relatório.
Não assiste razão à agravante, pois os
argumentos desenvolvidos no recurso não se mostram aptos a evidenciar
desacerto da decisão recorrida.
Em princípio, é certo que, a gratuidade
processual também alcança a pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do Código
de Processo Civil.
E para a pessoa natural, a alegação de
hipossuficiência presume-se verdadeira, (art. 99, §3o, CPC), o que não ocorre
com a pessoa jurídica.
Veja-se anotação ao citado dispositivo
feita por Theotônio Negrão:
“É ônus da pessoa jurídica
comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da
assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a
finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Não
se justifica realizar a distinção ente pessoas jurídicas
com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto
econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas
entidades não reside na suficiência ou não de recursos
para
o
custeio
das
despesas processuais, mas na
possibilidade de haver distribuição de lucros aos
respectivos sócios ou associados. Outrossim, muitas
entidades
sem
fins
lucrativos
exploram
atividade
econômica em regime de concorrência com as sociedades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111913-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.652-pg
4
empresárias, não havendo parâmetro razoável para se
conferir
tratamento
desigual
entre
essas
pessoas
jurídicas” (STJ Corte Especial, ED no REsp 603.137, Min Castro Meira,
j. 2.8.10; DJ 23.8.10). No mesmo sentido: STJ-2a T., RE192.715-AgRg, Min.
Celso de Mello, j. 21.11.06, DJU 9.2.07; RT 870/228, JTJ 329/55 (AI
7.272.234-6).
A orientação do Superior Tribunal de
Justiça é de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais” (grifo nosso).
Na hipótese concreta, a agravante não
logrou demonstrar a excepcionalidade apta a viabilizar o deferimento da
almejada gratuidade, ainda assim, ressalta-se que outros documentos
(balancetes financeiros, declaração de imposto de renda prestada à Receita
Federal, etc.) poderiam ter sido apresentados para que restasse comprovada
sua deficiência econômica.
Com efeito, os únicos documentos
apresentados, quais sejam, relatório de pendência financeira junto ao
Ministério da Fazenda, parcelamento simplificado previdenciário e os
extratos bancários (fls. 35/44) em nada elucidam a questão sobre a suposta
impossibilidade financeira da empresa agravante.
A uma porque o fato de possuir débitos
perante órgãos públicos, por si só, não configura situação de hipossuficiência
e os extratos bancários, ao contrário, revelam que a empresa está ativa, com
intensa movimentação de créditos e débitos, inclusive de valores elevados.
A pessoa jurídica, ao contrário da
pessoa física, não detém presunção “juris tantum” de sua declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111913-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.652-pg
5
pobreza e deve, portanto, comprovar cabalmente a sua insuficiência de
recursos para fazer jus à concessão da benesse pleiteada.
Nesse
sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de prestação de
serviços educacionais. Escola autora que pede o benefício da
“justiça gratuita”. Indeferimento. INCONFORMISMO da autora
deduzido
no
Recurso.
REJEIÇÃO.
Pessoa
jurídica.
Não
demonstração de incapacidade financeira para arcar com as
custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do
STJ. Presunção de hipossuficiência financeira que não se
aplica à pessoa jurídica, “ex vi” do artigo 99, §3o, do CPC
de 2015. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (AI. no
2081152-46.2017.8.26.0000- 27a Câm. de Direito Privado de Tribunal de
Justiça de São Paulo- Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot- J. 06.06.2017).
Desse modo, ausente demonstração da
hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, fica
mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator